Tribunal: TJMT
Processo: 1014408-98.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014408-98.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANNE BIANCA DOS SANTOS PIMENTEL - CPF: 010.185.992-90 (ADVOGADO), VALDENIR CARLOS BELINI - CPF: 020.700.329-73 (AGRAVANTE), ALDA MARTINS BRANCO - CPF: 502.650.671-20 (AGRAVADO), JOSE MARIA QUADRI BRANCO - CPF: 162.034.021-68 (AGRAVADO), JOAO DE CASTRO BRANCO - CPF: 193.011.468-00 (AGRAVADO), JOSE CARLOS DE CASTRO BRANCO - CPF: 022.345.481-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014408-98.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: VALDENIR CARLOS BELINI

AGRAVADO: ALDA MARTINS BRANCO, JOSE MARIA QUADRI BRANCO, JOAO DE CASTRO BRANCO, JOSE CARLOS DE CASTRO BRANCO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – TUTELA INDEFERIDA NA ORIGEM – BAIXA DA INDISPONIBILIDADE REGISTRADA À MARGEM DA MATRÍCULA – LOTE ADQUIRIDO DE FORMA LÍCITA – TRANSFERÊNCIA DEVIDAMENTE OUTORGADA – IMÓVEL QUE NÃO MAIS INTEGRAVA O PATRIMÔNIO DO
DE CUJUS
E DA EMPRESA – AUTORIZAÇÃO PARA A ESCRITURAÇÃO – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA - REQUISITOS PRESENTES - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A concessão da tutela de urgência é devida quando presentes os requisitos elencados no art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito, que se consubstancia, por exemplo, na venda do imóvel e no recebimento do preço, inclusive com emissão de autorização para a transferência do domínio pela incorporadora.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Agravo de Instrumento n. 1014408-98.2020.8.11.0000 de decisão da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Embargos de Terceiro, indeferiu a tutela de urgência em que o ora agravante pleiteava a retirada da averbação de indisponibilidade na matrícula do imóvel consistente no lote 07, quadra “N”, loteamento Jardim Miraflores, com 450,00 m2.

Alega que o feito tramita em apenso à Ação de Prestação de Contas que concedeu a indisponibilidade de todos os bens supostamente deixados pelo
de cujus
, dentre eles a área em questão.

Aduz que esse lote deixou de pertencer ao patrimônio do
de cujus
e da empresa em 2004, quando foi vendido para Alex Sandro, e depois teriam ocorrido várias vendas, que assim descreve:

“1o) Sr. Alex Sandro Rodrigues Altoé, que adquiriu em 23/12/2004, 2o) Sr. Manoel Batista de Figueiredo que adquiriu em 08/12/2006, 3o) Sr. Antônio Marcos Mourão Figueiredo que adquiriu em 22/11/2011, e por fim o ora Agravante Sr. Valdenir Carlos Belini como 4o (quarto) adquirente que comprou o bem em 06/02/2017”
.

Acrescenta que tanto os proprietários anteriores como ele exercem a posse mansa e pacífica.

Diz que os documentos apresentados comprovam que a transmissão se deu muito antes do
decisum
que deferiu a constrição.

Afirma também que em outra lide, que tem o mesmo objeto e a mesma discussão, foi concedida a liminar.

Antecipação de tutela indeferida (Id 5194452).

Apesar de intimados, os agravados não apresentaram contraminuta.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

O agravante se insurge contra o
decisum
que, em Embargos de Terceiro, indeferiu a tutela de urgência em que pleiteava a retirada da averbação de indisponibilidade na matrícula do imóvel consistente no lote 07, quadra “N”, loteamento Jardim Miraflores, com 450,00 m2, proferido nos seguintes termos:

Nesse contexto, para deferimento da antecipação de tutela é necessária à existência da probabilidade do direito, bem como a demonstração de fundado receio de dano ou risco ao resultado do processo.

In casu, embora o Embargante tenha comprovado a aquisição do imóvel em questão, conforme o Contrato de Compra e Venda (ID: 3139952), este se deu em data posterior à indisponibilidade discutida (ID: 31399152), da qual tinha ciência – ou deveria ter ciência.

Além disso, não se observa o risco de dano grave ou de difícil reparação, porquanto a ação principal não se encontra em fase de cumprimento de sentença/expropriação de bens.

Dessa forma, não vislumbro, neste momento, as exigências processuais a ponto autorizar ordem judicial, dispensando o mínimo de contraditório sobre os fatos e a regular produção da prova.
(Id 49554497 - Pág. 36).

Como visto, o juízo de origem consignou a ausência de probabilidade do direito e de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, necessários para a concessão da medida (artigo 300, do CPC).

Ocorre que, mesmo em cognição sumária, é possível verificar o cumprimento desses requisitos.

Isso porque, nos autos há provas de que o imóvel deixou de pertencer ao patrimônio do
de cujus
e da Plano Incorporadora e Construtora LTDA em 2004, quando foi vendido para Alex Sandro.

E na época não havia nenhuma constrição sobre ele, já que a indisponibilidade foi gravada só em 2014.

Assim, quando o agravante o adquiriu em 2017, há tempos não integrava mais a relação de bens da referida empresa ou do seu sócio, o que evidencia a plausibilidade das suas alegações.

E mais, já em 23-12-2004 a Plano Incorporadora e Construtora Ltda autorizou a lavratura da respectiva escritura pública (Id 31399145), o que por si só mostra o recebimento do preço pela venda.

Posto isso, não existe fundamento jurídico para a arrecadação desse lote, tampouco para a averbação da constrição, o que reforça a presença da probabilidade do direito do agravante/embargante.

E o perigo da demora decorre da própria privação do proprietário de usufruir de suas prerrogativas legais sobre a área.

Por conseguinte, estão preenchidos os critérios exigidos no art. 300 do CPC.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021